Tribunal: TJSP
Processo: 2257602-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido pelos devedores - Alegação dos advogados agravantes de que a verba honorária deve ser fixada, equitativamente, em valor certo, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, tendo em conta os parâmetros previstos no § 2° do aludido dispositivo processual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido pelos devedores - Alegação dos advogados agravantes de que a verba honorária deve ser fixada, equitativamente, em valor certo, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, tendo em conta os parâmetros previstos no § 2° do aludido dispositivo processual, haja vista ser irrisório o quantum correspondente a percentual incidente sobre o proveito econômico - Possibilidade de fixação equitativa da honorária quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório – Rearbitramento da verba honorária levando em conta o irrisório proveito econômico obtido pelos devedores com o acolhimento da impugnação (art. 85, § 8°, do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257602-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
agravantes JULIANA FERNANDES DE MARCO, ANTONIO HENRIQUE DE
MARCO e JOSÉ HENRIQUE ZAMAI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-67.2019.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - Voto no 40774
2
VOTO No: 40774
AGRV. No: 2257602-67.2019.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião da Grama
AGVTES.: Juliana Fernandes de Marco, Antonio Henrique de Marco
e José Henrique Zamai Advogados dos Executados
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: Serralheria Foxfer Ltda. Me, Juliana Bernal Moreira e
Denivaldo Moreira (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Acolhimento - Honorários advocatícios fixados
em 15% do proveito econômico obtido pelos devedores -
Alegação dos advogados agravantes de que a verba honorária
deve ser fixada, equitativamente, em valor certo, nos termos
do art. 85, § 8°, do CPC, tendo em conta os parâmetros
previstos no § 2° do aludido dispositivo processual, haja vista
ser irrisório o quantum correspondente a percentual incidente
sobre o proveito econômico - Possibilidade de fixação
equitativa da honorária quando o valor da causa ou o proveito
econômico obtido for irrisório
Rearbitramento da verba
honorária levando em conta o irrisório proveito econômico
obtido pelos devedores com o acolhimento da impugnação
(art. 85, § 8°, do CPC)
Decisão reformada
Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Juliana Fernandes de Marco, Antonio Henrique de Marco e José
Henrique Zamai, em ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença (fls. 20/23 dos autos de origem), contra r. decisão de fls.
35/36
dos autos originários, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pelos executados para afastar a
incidência de juros capitalizados mensalmente e fixar o montante do
debito em R$150.073,92 e, consequentemente, condenar o banco
impugnado ao pagamento de honorários advocatícios da parte
contrária, os quais são fixados em 15% do benefício econômico obtido
com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-67.2019.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - Voto no 40774
3
2°, do CPC.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) ao fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o
proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, equivocou-se o MM. Juízo singular, uma vez
que o valor do benefício econômico é irrisório para o fim de fixar a verba
honorária, aviltando-se, assim, o trabalho que exerceram, (2) o benefício
econômico obtido com a r. decisão foi de apenas R$3.532,83, portanto,
a incidência de apenas 15% sobre esse benefício não remuneraria
condignamente o trabalho desempenhado, (3) prevê o art. 85, § 8°, do
CPC que, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, o juiz
deverá fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, observando-
se os critérios previstos no § 2° do aludido dispositivo e (4) a verba
honorária deve ser fixada em valor certo, afastando (fls. 1/11).
Processado
no
efeito
próprio,
dispensaram-se
informações (fls. 15) e o banco agravado apresentou contraminuta (fls.
20/22).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é
expresso em estabelecer que somente nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, é que o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa.
O certo, pois, é que o magistrado deve coibir
situações em que a fixação de honorários, somente para respeitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-67.2019.8.26.0000 - São Sebastião da Grama - Voto no 40774
4
regra geral, não se ajustar ao caso concreto nem à própria finalidade do
instituto, o qual longe está de fazer enriquecer ou causar prejuízo a
uma das partes em detrimento da outra.
No presente caso, não se justifica fixar a honorária
em 15% do valor do proveito econômico obtido pelos executados (valor
do excesso de execução reconhecido, qual seja, a quantia de
R$3.532,83, fls. 3/4 e 31 dos autos de origem), que resultaria no
irrisório valor de R$529,92, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
beneficiária desse raciocínio que deve, mesmo, ser rechaçado.
Assim, tomando-se em conta a natureza da ação, o
trabalho despendido, a fase do processo, os valores envolvidos e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários
advocatícios devem ser fixados, equitativamente, no valor certo de
R$1.500,00, quantia essa que remunera condignamente o trabalho
realizado pelos causídicos da parte vencedora.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
rearbitrar a verba honorária devida aos advogados-agravantes para o
patamar estimado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica